Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
O acórdão n. 1.286.338 foi publicado em 30/09/2020. A apelante apresenta petição (ID 20211754) afirmando que o Distrito Federal não cumpriu com a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo em 14/12/2018 e o débito decorrente da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 50187205744 permanece pendente na sua situação fiscal. Pede que o Distrito Federal cumpra a tutela de urgência deferia em ID 2688448 e confirmada pela sentença de ID 53227719 e, consequentemente, suspenda a exigibilidade da CDA n. 50187205744 nos seus sistemas internos, de modo que referido débito não seja óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal. Uma das principais características da antecipação dos efeitos da tutela é a provisoriedade. A tutela antecipada perdura até que seja concedida ou denegada a tutela definitiva – além de poder ser revogada ou modificada a qualquer momento, conforme o art. 296 do Código de Processo Civil. Confira a seguinte lição doutrinária: O provimento que antecipa a tutela jurisdicional é provisório, no sentido de que se encontra naturalmente destinado a ser substituído por outro provimento que disponha de maneira definitiva sobre a situação litigiosa. Provisório é tudo aquilo que tem duração limitada no tempo em função de algo que irá necessariamente lhe substituir. A decisão que antecipa a tutela jurisdicional é normalmente substituída pela decisão que julga de maneira definitiva a causa [1]. A antecipação dos efeitos da tutela se dá mediante uma cognição sumária, em juízo de probabilidade, sendo substituída pela tutela definitiva, desenvolvida após uma cognição exauriente, em um juízo de certeza. Assim, nada a prover com relação à petição de ID 20211754. As questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser efetuadas perante o Juízo de Primeiro Grau. Certifique-se o trânsito em julgado. Retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico) 5° ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.